Tribunal: TJSP
Processo: 0034710-33.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensão por morte – Companheiro de servidora estadual - Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensão por morte – Companheiro de servidora estadual - Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034710-33.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
TEODORO NEVES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0034710-33.2013.8.26.0053 - Voto no. 33658 – São Paulo
2
VOTO No. 33658
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No. 0034710-33.2013.8.26.0053
APELANTE: JOSÉ TEODORO NEVES FILHO (AJ)
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUÍZA PROLATORA: LILIANE KEYKO HIOKI
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Pensão por morte Companheiro de servidora estadual -
Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos
em curso Princípio do tempus regit actum Entendimento
consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp
1.205.946/SP - Consectários legais
Juros de mora e
correção monetária Lei no. 11.960/09 Tema no. 810 -
Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE
(Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) Adequação do V.
Aresto para, quanto à incidência dos juros e da correção
monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE
(Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema
no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de
fls. 80/83, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido,
fixando honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil
reais).
O autor apelou (fls. 90/96), alegando, em síntese, que viveu
maritalmente com a falecida por mais de vinte (20) anos. A servidora o
declarou como dependente perante a Associação dos Professores
Paulistas. Residia junto com a falecida na mesma casa. Requereu a
produção de provas orais na inicial. O pedido inicial procede.
Houve resposta (fls. 99/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0034710-33.2013.8.26.0053 - Voto no. 33658 – São Paulo
3
Diante do julgamento do mérito do REsp no. 1.492.221/PR,
Tema 905/STJ, DJe 30/10/19, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para que reaprecie a questão (vide fls. 175/177).
É o relatório.
A revisão do julgado merece acolhimento.
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
conferida pela Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a
atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua
vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C.
STF, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0034710-33.2013.8.26.0053 - Voto no. 33658 – São Paulo
4
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina (Relator: Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado
acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0034710-33.2013.8.26.0053 - Voto no. 33658 – São Paulo
5
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ARTIGO 5o,
'CAPUT'). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu
núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o
disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar
o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0034710-33.2013.8.26.0053 - Voto no. 33658 – São Paulo
6
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes
termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
artigo 5o, 'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os
critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0034710-33.2013.8.26.0053 - Voto no. 33658 – São Paulo
7
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09”.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a
decisão do C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810),
assentou o entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório, conforme se insere do trecho a seguir
transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que
o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “existência de
decisão de mérito fundamentada na sistemática da repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 0034710-33.2013.8.26.0053 - Voto no. 33658 – São Paulo
8
geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo
tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma”
(RE
989.413
AgR-ED-ED/RS,
Ministra
Carmen Lúcia,
Tribunal Pleno, recurso julgado em 07 de novembro de 2017).
Seguem outros precedentes nessa linha de raciocínio: (1) AgR
612.375/DF - Ministro Dias Toffoli - DJe 04.09.2017; (2) ARE
930.647/PR - Ministro Roberto Barroso - DJe 11.04.2016.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do V. Acórdão
em tela para: (a) seguir o entendimento do E. STJ quanto à
aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso
(REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de mora e
da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema
905).
É o que se decide.
Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..